Tribunal: CARF
Processo: 16327.001740/00-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001740/00-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FOCOM FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 232/239, apresentado contra acórdão da DRJ,
fls. 212/217, que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls.103/106.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais -
PERC, relativo ao ano calendário de 1997, exercício de 1998, formulado em
04/09/2000, pela empresa acima identificada (fls. 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001740/00-85
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001740/00-85

Conforme dados constantes da ficha 10 - Aplicações em Incentivos Fiscais (fls. 26), a
contribuinte destinou parcela do imposto de renda recolhido equivalente a R$
1.125.022,88 para aplicação no FINOR. No entanto, conforme formulário de fls. 03, não
houve ordem de emissão para o FINOR.
Em despacho decisório de 13/08/2002, concluiu-se que a interessada fazia jus à
expedição de ordem de emissão de aplicação de incentivos ao FINOR, no montante de
R$ 856.479,92, tendo sido deferido parcialmente o pedido de revisão (fls. 96 a 98), com
fulcro nos seguintes argumentos:
“2 — O mesmo versa sobre pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo(PERC)
formulado pelo interessado, relativo ao IRPJ 1998, ano base 1997, devendo ser
apreciado à luz da legislação que rege a matéria tratada, em especial pelos
procedimentos instituídos através da Norma de Execução SRF/COSAR/COSITn° 10, de
17de julho de 2000;
8 - Os valores declarados e normalizados da base de cálculo e do valor líquido do
incentivo são coincidentes (fls. 69 e 70);
9 — O percentual de pagamento do imposto apurado quando do processamento da
declaração foi de 76,13% (fl. 71);
10 - Os DARF relativos ao IRPJ/98 apresentados pelo interessado (fls. 36 a 46 e 51)
foram confirmados pelo sistema SINAL08 (fls. 72 a 85), não sendo detectada em
nenhum deles a ocorrência de retificação ou de restituição;
11- Alimentando o sistema IRPJOEIF com as informações relativas aos DARF citados
(fls. 86 e 87), o percentual de pagamento do IRPJ/98 foi confirmado, indicando
pagamento de 76,13% do imposto devido (fl. 88);
12 — Decorrente de tal fato, como o montante normalizado da opção por aplicação em
incentivos fiscais deve guardar proporcionalidade com o imposto devido efetivamente
pago, conclui-se que, nesta data, o interessado faz jus à ordem de emissão adicional de
incentivos em benefício do FINOR correspondente a R$ 856.479,92 (R$
1.125.022,88x76,13%).”
(Nota: as folhas indicadas no despacho decisório referem-se às folhas numeradas e
rubricadas no processo em papel e são de fácil localização no e-processo)
A contribuinte foi cientificada em 20/08/2002 (fl. 99) e apresentou manifestação de
inconformidade, protocolizada em 19/09/2002 (fls. 103/106), alegando em síntese o
seguinte:
Preliminares
A nulidade do Despacho Decisório porque haveria ausência de clareza sobre os
fundamentos que levaram o julgador a diminuir o valor do incentivo declarado pelo
Peticionário;
Não haveria nenhum indício de cálculo ou até mesmo de fundamentação a respeito da
fórmula utilizada pelo julgador para se chegar ao valor de 76,13% como percentual de
imposto pago;
O direito de defesa teria sido restringido, pois além de o despacho diminuir o valor da
opção declarada pelo requerente, o faria de forma não fundamentada, o que prejudicaria
o entendimento sobre os motivos da decisão;
Mérito
d) Para se calcular o IRPJ devido seria necessária a subtração dos valores cuja
exigibilidade encontrava-se suspensa;
e) Haveria de existir identidade entre o valor de IRPJ declarado como devido e o IRPJ
efetivamente pago, seja por meio do efetivo desembolso do montante devido, seja por
meio de compensação;
f) A base de cálculo para a aplicação do percentual relativo ao incentivo deveria ser o
valor do IRPJ devido (valor declarado na DIRPJ, com as devidas deduções).
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001740/00-85

A autoridade julgadora então designada para apreciar o presente processo efetuou o
cálculo e apuração do percentual de pagamento (A/B) com base na Norma de Execução
SRF/Cosar/Cosit no 10, de 17 de junho de 2000, conforme abaixo colado e, apontando
possível cômputo em duplicidade do valor de R$ 121.992,88 (correspondente à parcela
da estimativa de novembro de 2007) nas linhas “a.11” e “a.12”, propôs a conversão do
julgamento em diligência para que fosse esclarecido possível equívoco na apuração do
percentual de pagamento, procedendo-se às alterações que se fizessem necessárias, e, se
fosse o caso, fundamentando-as para que não se alegasse o cerceamento do direito de
defesa. Com base na Resolução DRJ/SPO – 8a. Turma no 80, de 16 de agosto de 2005,
de fls. 141/145, o processo foi baixado em diligência.

A informação prestada à fl. 182, prestou-se a dizer que a sistemática de apuração do
percentual de pagamento tem por fundamento o § 1o do art. 15 do Decreto-lei no 1.376,
de 12 de dezembro de 1974 e que o valor da base de cálculo do incentivo é aquele
informado pelo contribuinte na Linha 01 da Ficha 10 de sua DIRPJ.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001740/00-85

Quanto à duplicidade de cômputo do valor da parcela da estimativa mensal de
novembro compensada, assim expôs:

A sucessora por incorporação da interessada (“Itaú Rent Administração e Participações”
– CNPJ no 02.180.133/0001-12), cientificada da informação de fl. 182, manifestou-se à
fl. 189, no sentido de “concordar com o resultado da diligência realizada, requerendo,
assim, o provimento da Manifestação de Inconformidade, no sentido de conceder o
benefício fiscal pleiteado”.
É o relatório.
Nada obstante, a DRJ decidiu por negar provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IRPJ. PERC. FINAM. PERCENTUAL DE RECOLHIMENTO.
Uma vez explicitada a fórmula e o cálculo do percentual de pagamento do imposto para
fins de apuração do valor do incentivo fiscal a ser reconhecido, a contribuinte não
logrou demonstrar que o valor seria maior do que aquele utilizado pela autoridade
administrativa que deferiu parcialmente o seu Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais - PERC.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Irresignado com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresenta recurso
voluntário, onde pontua que a autoridade de origem teria se equivocado na composição dos
valores do ajuste do ano calendário, pois:
13. Isso porque, partindo-se do fato incontroverso de que o Imposto de Renda apurado e
declarado para o ano-calendário de 1997 perfaz a quantia de R$ 8.506.463,30, é de
salientar que o Recorrente recolheu, a título do aludido imposto, o valor de R$
8.520.348,23.
14. E isso se dá pelo fato de que, além dos valores já reconhecidos pela D. Autoridade
Administrativa, quais sejam, pagamentos via DARF de estimativas e ajuste na quantia
de R$ 3.888.144,35, pagamento de IRRF na quantia de R$ 2.344.353,24 e compensação
de estimativa no valor de R$ 121.992,881, o Recorrente também transmitiu a
Declaração de Compensação no valor de R$ 2.165.857,76 (vide fl. 55 dos autos)
para quitar o ajuste daquele referido ano-calendário.
15. Ou seja, além dos valores já reconhecidos pela D. Autoridade Administrativa, o
Recorrente também efetuou o pagamento do ajuste anual via Declaração de
Compensação no valor de R$ 2.165.857,76, o que acarreta no pagamento do Imposto de
Renda na quantia de R$ 8.520.348,23, valor esse maior do que o efetivamente
declarado.
16. Isso significa dizer que o benefício fiscal somente não restou totalmente
reconhecido/liberado pois, por um equívoco, a D. Autoridade Administrativa não se
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001740/00-85

atentou ao fato de que também deveria ter computado o valor de R$ 2.165.857,76 no
cálculo do Imposto de Renda pago.
17. Em outras palavras, não tendo a D. Autoridade Administrativa se atentado ao
pagamento do ajuste anual via Declaração de Compensação, gerou insuficiência do
pagamento do Imposto de Renda e, consequentemente, afetou a liberação do benefício
fiscal na sua integralidade.
(...)
19. Logo, conforme demonstrado no presente feito, tendo em vista que o Imposto de
Renda restou totalmente pago pelo Recorrente para o ano-calendário de 1997, não
restam dúvidas quanto ao fato de que esse faz jus a liberação total do benefício fiscal
pleiteado (...)
(...)
20. Portanto, uma vez que restou comprovado nos autos que o Recorrente quitou
totalmente o IR apurado e declarado para o ano-calendário de 1997, bem como que a
liberação apenas parcial do aludido benefício se deu por lapso, um pequeno equívoco,
da D. Autoridade Administrativa, mister se faz a reforma do acórdão recorrido.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento
do recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não tomo conhecimento pelos seguintes
fundamentos.
Inicialmente, a controvérsia dos autos gira em torno ao percentual de pagamento
do imposto de renda, equivalente a 76,13% para a autoridade fiscal, e a 100% para a recorrente,
para fins de cálculo da base de cálculo do incentivo fiscal.
Segundo o despacho decisório de fls. 93 e 94, foram confirmados DARFs
relativos ao IRPJ/98 apresentados pelo interessado (fls. 36 a 46 e 51) pelo sistema Sinal08 (fls.
72 a 85), não sendo detectada em nenhum deles a ocorrência de retificação ou de restituição.
Alimentando o sistema IRPJOEIF com as informações relativas aos DARF citados (fls. 86 e 87),
o percentual de pagamento do IRPJ/98 foi confirmado, indicando pagamento de 76.13% do
imposto devido (11. 88).
A recorrente, contudo, em sede de recurso voluntário, sustenta que, além dos
valores já reconhecidos pela autoridade administrativa, também efetuou o pagamento do ajuste
anual via Pedido de Compensação no valor de R$ 2.165.857,76, o que acarretaria no pagamento
do Imposto de Renda na quantia de R$ 8.520.348,23, valor esse maior do que o declarado e,
portanto, faria jus ao benefício integral pretendido (100%).
Ocorre que, data vênia, a alegação da contribuinte de que teria realizado
pedido de compensação realizado em 1998 e que suportaria o valor necessário para
obtenção do benefício integral somente foi controvertida em sede de recurso voluntário.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001740/00-85

Tal alegação, contudo, sequer foi apresentada pela contribuinte em momento
processual anterior, não sendo possível identifica-la na petição impugnatória e, logo, não
foi também apreciada pela instância a quo.
Outros argumentos poderiam ser suscitados, como o fato de que se trata de pedido
de compensação e não DCOMP, o fato de que se tratam de créditos de terceiros objetos de
compensação, entre outros, mas a análise dos mesmos dependeria de conhecimento da
alegação inovadora trazida em âmbito recursal.
Nesse aspecto, valho-me da inteligência do acórdão n. 2202-005.877 – 2a Seção
de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária (processo 13433.720018/2008-49), no voto
condutor da Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação recursal a
alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na
impugnação e não apreciado pela instância a quo. JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias
para comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de documentos
ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no
70.232/72, sob pena de preclusão. ÁREA DECLARADA NA ATIVIDADE RURAL.
ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. A retificação da área
utilizada na atividade rural deve ser realizada pelo próprio sujeito passivo antes da
notificação do lançamento, por meio de declaração retificadora, contudo, caso seja
cabalmente comprovada a existência do erro material, poderá ocorrer a revisão de
ofício, a qualquer tempo, pela Administração Pública.
E, ainda, vale registrar trecho do voto condutor do acórdão acima mencionado,
com o qual concordo inteiramente:
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso,
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram
discutidos na origem.
Assim, conhecer da alegação do contribuinte em etapa recursal levaria a apreciar
inovação processual, o que, a meu ver, implica em alegação preclusa.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço da recurso voluntário, em face da matéria
questionada ser preclusa, por se tratar de inovação processual não controvertida na instância a
quo.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.549 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001740/00-85

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital